Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO DO NOME. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO. CREDOR E ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE. SÚMULA 359/STJ. ART. 3o DA LEI DISTRITAL 514/93. SENTENÇA CASSADA.
1. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital no 514/93 que, em seu artigo 3o, dispõe que “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1° desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”.
2. Apesar do aparente conflito desta norma distrital com a legislação federal (art. 43, §2o do CDC) e com a interpretação do Tribunal Superior (Súmula 359 do STJ), o Conselho Especial desta Corte declarou sua constitucionalidade por meio do acórdão no 846.261.
3. A responsabilidade pela notificação prévia da negativação do nome do devedor é tanto do órgão mantenedor da base de dados do cadastro de inadimplentes, como da empresa credora.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.